Tribunal: STF
Processo: Pet 8923
Classe: Pet
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de notícia crime formulada por Pedro Paulo Carvalho Teixeira em face do Ministro da Saúde, Eduardo Pazuello.
    2. O noticiante alega que o Ministro da Saúde teria cometido crime de prevaricação, ao deixar de divulgar os números totais de casos e mortes relacionados à epidemia de Covid-19. Também teria praticado crimes de responsabilidade e atos de improbidade administrativa.
    3. Requereu a instauração de inquérito e a divulgação imediata dos dados epidemiológicos.
    4. Os autos foram encaminhados à Procuradoria-Geral da República, que se manifestou, inicialmente, no sentido de que o pedido de divulgação dos dados epidemiológicos está prejudicado, em face de decisão proferida pelo Min. Alexandre de Moraes na ADPF 690. No que se refere ao pedido de instauração de inquérito, a PGR informa que autuou notícia de fato e que, caso surjam indícios mais robustos da prática de ilícitos, tomará as providências cabíveis.
    5. Decido.
    6. Nos termos do art. 230-B do Regimento Interno do STF, “o Tribunal não processará comunicação de crime, encaminhando-a à Procuradoria-Geral da República” (grifei). A rigor, portanto, notícias de crimes devem ser apresentadas diretamente ao Ministério Público, não ao Supremo Tribunal Federal, que deve se limitar a encaminhá-las ao Parquet.
    7. No sistema acusatório, não cabe ao Poder Judiciário, como regra, determinar, de ofício, a instauração de inquérito. De acordo com o art. 21, XV, do RISTF, cabe ao Relator “determinar a instauração de inquérito a pedido do Procurador-Geral da República, da autoridade policial ou do ofendido” (grifei).
    8. Tendo essas normas em consideração – bem como o fato que o peticionário não pode ser considerado “ofendido”, no sentido jurídico penal do termo, dos supostos delitos apontados –, verifico que, no caso concreto, não houve, por ora, pedido de instauração de inquérito formulado por nenhum dos legitimados a tanto. Cabível, portanto, a extinção da petição, sem prejuízo de que, posteriormente, venha a Procuradoria-Geral da República a formular pedido de instauração de inquérito.
    9. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, extingo a petição. Arquive-se.
          Brasília, 29 de setembro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator